Tribunal: TJBA
Processo: 8000556-62.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000556-62.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA

APELADO: MURILO DA SILVA RIOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo. Recurso de Apelação. Servidor público. Contratação irregular. Município de Pé de Serra. Nulidade do contrato. Cobrança de verbas salariais. Dever de pagamento pela contraprestação dos serviços. Décimo terceiro. Férias. FGTS. Precedente do STF. Art. 373, II do CPC. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação pelo rito comum visando o pagamento de verbas tipicamente trabalhistas, como férias, 1/3 constitucional, 13º salários, FGTS e multa de 40% por ter sido dispensada sem o respectivo pagamento das verbas rescisórias;

II. Questão em discussão

2. O cerne em questão orbita na possibilidade de reforma da sentença proferida pelo Douto Juízo da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riachão de Jacuípa, que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o Município a pagar a “
importância atinente ao pagamento da importância atinente a décimo terceiro integral e/ou proporcional e férias integrais e/ou proporcionais mais gratificação constitucional de 1/3, e fundo de garantia de tempo de serviço alusivamente ao período de 03/07/2019 até 30/12/2020
”;

III. Razões de decidir

3. Para regularidade da contratação temporária, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob regime de repercussão geral (Tema 612), no sentido de que se faz necessária a observância dos seguintes requisitos: “

a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração”
;

4. A irregularidade da terceirização e a nulidade da contratação não afastam o dever de pagamento da contraprestação devida à demandante, decorrente do exercício do labor em prol da Administração Pública;

5. De acordo com o Tema nº 551, do Supremo Tribunal Federal, “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
;

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo Município, atendendo ao limite previsto no art. 85, §3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000556-62.2021.8.05.0211, em que é apelante
MUNICIPIO DE PE DE SERRA
e apelada
MURILO DA SILVA RIOS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.